Tribunal: TJDFT
Processo: 0704101-27.2024.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0704101-27.2024.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAYCON DOUGLAS BELEM PEREIRA SILVA RECORRIDO: KLV NOTEBOOK LTDA DESPACHO Nas Turmas Recursais, a sustentação oral é admitida apenas nas sessões presenciais. Nas sessões virtuais, é facultado às partes o envio de arquivo de áudio ou vídeo, com duração máxima de cinco minutos, contendo a sustentação oral, nos termos da Portaria GPR no 1.625, de 29/06/2023. Ressalta-se que tal arquivo deve ser inserido nos autos antes do início da sessão virtual. Dessa forma, considerando que o presente feito tramita em sessão virtual, onde não há sustentação oral em tempo real, indefiro o pedido constante no ID 71325560. Aguarde-se o encerramento da sessão virtual já em curso. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito